Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO. ICMS. REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE AMEAÇA CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DE LEI EM TESE PELA VIA MANDAMENTAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 266/STF. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, este não atender satisfatoriamente à determinação.
2. O Mandado de Segurança Coletivo se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 2.1. O writ coletivo, impetrado por entidade associativa, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais em face de seus membros, em substituição processual a estes.
3. Após a determinação de emenda, verificou-se a inexistência de prova pré-constituída do alegado direito violado dos substituídos, porquanto não restou comprovado o ato ilegal por parte da autoridade coatora; tampouco houve aparelhamento de elementos convincentes a apurar o pedido exordial e, quiçá, amparar o suposto direito dos associados à restituição do ICMS alegadamente recolhido a maior.
4. A via mandamental é imprópria à discussão acerca de alegado direito à repetição de indébito tributário, a qual deve ser objeto da via judicial própria. Súmulas 269 e 271/STF.
5. Ainda que se considere que o ato administrativo que promove a cobrança de tributos possui, de fato, natureza de trato sucessivo, pois renovado a cada desconto do tributo, a decadência foi tratada na r. sentença extintiva, apenas, com finalidade argumentativa e não como prejudicial de mérito. 5.1. A constatação de que a ação mandamental se mostra incabível para a discussão travada no processo torna, por si só, prejudicada qualquer análise acerca da ocorrência do instituto da decadência.
6. A inexistência de comprovação inequívoca, por meio de provas pré-constituídas, de ocorrência ou de ameaça de ocorrência de ato coator, torna escorreita a conclusão do d. Magistrado a quo pela extinção prematura do feito, a inadmissibilidade de discussão em tese, pela via mandamental, da consonância material entre artigos de lei distrital, de ato normativo e do corpo dogmático da Carta Magna, posto que o controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos deve ser feito, na ação de Mandado de Segurança, apenas, sob uma perspectiva difusa e não sob uma ótica concentrada. Súmula 266/STF.
7. Recurso de Apelação conhecido e improvido.